Tribunal: TJES
Processo: 5018072-11.2021.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2023-06-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5018072-11.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOSE ALVES RIBEIRO
RECORRIDO: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.
RELATOR(A):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5018072-11.2021.8.08.0035

RECTE.: JOSE ALVES RIBEIRO

RECDO.: BANCO ITAÚ CONSIGNADO S/A

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

JUIZ SENTENCIANTE: DRA.
INÊS VELLO CORRÊA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE REFINANCIAMENTO. VÍCIO NÃO DEMONSTRADO. SENTENÇA MANTIDA
.
1 –
Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de Acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo, recebido apenas no efeito devolutivo.
2 –
Trata-se de ação de obrigação de fazer ajuizada por José Alves Ribeiro em face do Banco Itaú Consignado S/A, pela qual almeja a suspensão do vínculo entre as partes, além de danos morais.
3 -
Na sentença, o juiz de primeiro grau, julgou improcedente o pedido da parte autora, nos seguintes termos: “Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial, extinguindo o feito com resolução do mérito, na forma do art. 487, I do CPC. Revogo a tutela antecipada deferida no ID nº 10724562”.
4 -
Recurso interposto, pretendendo a reforma integral da r. sentença.
5 –
Após detida análise das razões recursais, verifico que não assiste razão à parte recorrente. Neste caso, entendo que a sentença deve ser mantida, por seus próprios fundamentos, à luz do que me permite o art. 46, in fine, da LJE. Destaco que, para a jurisprudência, é pacífica a possibilidade de manutenção da sentença por seus próprios fundamentos, conforme demonstra o julgado que segue: EMBARGOS DECLARATÓRIOS. NÃO ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ARTIGO 48 DA LEI Nº. 9.099/95. SENTENÇA CONFIRMADA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, QUE NÃO PADECE DE NULIDADE.
Descabe falar em ausência de fundamentação, quando a decisão colegiada confirma a sentença de primeiro grau pelos próprios fundamentos
. Decorrência da aplicação dos princípios norteadores dos Juizados Especiais, a saber, a simplicidade, informalidade e celeridade, em atenção aos anseios sociais de rapidez dos julgamentos. Embargos declaratórios não acolhidos, porquanto ausentes as hipóteses de cabimento do artigo 48 da Lei nº. 9.099/95. EMBARGOS DESACOLHIDOS. (Embargos de Declaração Nº 71003159084, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Fernanda Carravetta Vilande, Julgado em 09/06/2011).
6 –
Concedo ao recorrente os benefícios da assistência judiciária gratuita, por ser verossímil sua alegação, diante dos custos discutidos no processo. Ficou consignado na fundamentação da sentença que o contrato firmado pelo autor, mais especificamente no ID 4556016 se refere ao refinanciamento do contrato nº 560408303, sendo utilizada a importância de R$ 8.981,15 na operação e o saldo remanescente transferido para o mesmo (R$ 2.755,31). Não existem indícios de que houve qualquer vício de consentimento na contratação, considerando que o contrato é bem claro em seus termos e cláusulas. Desta feita, não vejo motivos para acolher os termos recursais. Oportuno destacar que o refinanciamento agora questionado fora realizado no ano de 2017, não tendo qualquer credibilidade de que no ano de 2021 estaria surpreso ao se deparar com o referido ajuste.
7 –
Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a sentença vergastada. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 20% sob o valor da causa, na ausência de verba condenatória, na forma do art. 55 da Lei nº. 9.099/95, com exigibilidade suspensa, consoante art. 98, §3º do Código de Processo Civil. É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)